Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MULTA DIÁRIA DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que suspendeu descontos em conta corrente de valores referentes a fatura de cartão de crédito, rejeitando, contudo, pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. A apelante pleiteia a fixação de multa diária, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais pelo débito de valores de cartão de crédito inadimplido em conta corrente do titular, diante da ausência de comprovação de pedido prévio de cancelamento da autorização de desconto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o entendimento do STJ, Tema 1.085, é lícito o desconto de valores em conta corrente, desde que autorizado pelo titular, sendo vedada a analogia com a limitação imposta aos descontos consignados em folha (Lei no 10.820/2003).
4. Ausente comprovação de cancelamento da autorização de desconto por parte da apelante, incumbia-lhe o ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), não sendo, portanto, cabível a restituição dos valores debitados.
5. A cláusula 13.2 do contrato de cartão de crédito permite o desconto do valor mínimo da fatura em caso de inadimplência, não sendo tal cláusula abusiva. A jurisprudência do STJ (REsp 1.626.997/RJ) corrobora a validade desta prática.
6. Não se observa conduta lesiva por parte dos apelados, em conformidade com o contrato e o entendimento pacificado pelo STJ. Não se justifica, igualmente, a imposição de multa diária, diante da imediata suspensão dos descontos após a ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“É legítima a cláusula contratual que autoriza o desconto de valores inadimplidos de fatura de cartão de crédito em conta corrente do titular, sendo imprescindível a comprovação de pedido de cancelamento da autorização de desconto para pleito de restituição em dobro.
É devida a suspensão dos descontos desde que seja revogada a autorização prévia pelo correntista.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, inciso I; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; REsp 1.626.997/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01.06.2021